Tribunal: STM
Processo: 7000389-33.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. PACIENTE DENUNCIADO. ART. 205 C/C ART. 30, II; ART. 209, § 1º, PARTE FINAL; E ART. 223, TODOS DO CPM. LESÃO CORPORAL GRAVE, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E AMEAÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU. REJEIÇÃO. DELITO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR. ART. 124 DA CF C/C ART. 9º, II, A, DO CPM. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. PARTES LEGÍTIMAS, FATO TÍPICO E JUÍZO COMPETENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO DE NATUREZA LEVE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O crime perpetrado em tempo de paz, mediante o envolvimento de militar da ativa contra militar na mesma situação, nos moldes previstos no art. 9º, inciso II, “a”, do CPM, apresenta a perfeita subsunção da conduta do agente à norma penal castrense, tudo em conformidade com o parâmetro constitucional estabelecido. Preliminar Rejeitada. 2. Sendo legitimado o Ministério Público Militar para formular a acusação, em face de autoridade competente, e existindo o interesse de agir, não há falar em ausência de justa causa. 3. Constituindo o fato narrado na Denúncia, em tese, crime definido pelo CPM, para o acolhimento da alegação de atipicidade do fato narrado, necessário seria a análise de fatos e provas, o que é incompatível na estreita via cognitiva deste pedido de Habeas Corpus. 4. A jurisprudência pacífica desta Corte firmou-se no sentido de que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal é medida excepcionalíssima, justificada tão-somente diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre no caso. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000389-33.2024.7.00.0000/PR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MANOEL MAURÍCIO ANTUNES
ADVOGADO(A): LUCIANA OGRYSKO (OAB PR089455)
ADVOGADO(A): JOSÉ CARLOS SCARPARI (OAB PR076449)
ADVOGADO(A): ERNANI GONÇALVES MACHADO (OAB PR048545)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 5ª CJM -
CURITIBA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
ARGUIDA PELO IMPETRANTE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS",
POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000389-33.2024.7.00.0000/PR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MANOEL MAURÍCIO ANTUNES
ADVOGADO(A): LUCIANA OGRYSKO (OAB PR089455)
ADVOGADO(A): JOSÉ CARLOS SCARPARI (OAB PR076449)
ADVOGADO(A): ERNANI GONÇALVES MACHADO (OAB PR048545)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 5ª CJM - CURITIBA
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. PACIENTE DENUNCIADO. ART. 205 C/C
ART. 30, II; ART. 209, § 1º, PARTE FINAL; E ART. 223, TODOS DO CPM.
LESÃO CORPORAL GRAVE, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E AMEAÇA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU. REJEIÇÃO.
DELITO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR. ART. 124 DA
CF C/C ART. 9º, II, A, DO CPM. PRELIMINAR REJEITADA.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
INADMISSIBILIDADE. PARTES LEGÍTIMAS, FATO TÍPICO E JUÍZO
COMPETENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO DE NATUREZA
LEVE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O crime perpetrado em tempo de paz, mediante o envolvimento de militar da
ativa contra militar na mesma situação, nos moldes previstos no art. 9º, inciso
II, “a”, do CPM, apresenta a perfeita subsunção da conduta do agente à norma
penal castrense, tudo em conformidade com o parâmetro constitucional
estabelecido. Preliminar Rejeitada.
2. Sendo legitimado o Ministério Público Militar para formular a acusação, em
face de autoridade competente, e existindo o interesse de agir, não há falar em
ausência de justa causa.
3. Constituindo o fato narrado na Denúncia, em tese, crime definido pelo CPM,
para o acolhimento da alegação de atipicidade do fato narrado, necessário seria
a análise de fatos e provas, o que é incompatível na estreita via cognitiva deste
pedido de Habeas Corpus.
4. A jurisprudência pacífica desta Corte firmou-se no sentido de que o
trancamento de inquérito policial ou de ação penal é medida excepcionalíssima,
justificada tão-somente diante de patente atipicidade do comportamento,
inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva da punibilidade, o que
não ocorre no caso.
Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000389-33.2024.7.00.0000
40001364701 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento na modalidade virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar
da União, arguida pelo impetrante. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por unanimidade,
decidiu denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MANOEL MAURÍCIO ANTUNES, ora paciente, requerendo a concessão liminar a fim de
trancar o Inquérito Policial Militar nº 7000168-31.2023.7.05.0005, bem como a Ação Penal
Militar nº 7000085-78.2024.7.05.0005, ambos em trâmite perante a Auditoria da 5ª CJM/PR,
sob alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo de primeira
instância.
No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, bem como a declaração de
incompetência da Justiça Militar da União para processamento e julgamento do caso, haja
vista estarem os militares fora de seu expediente de trabalho, sendo certo que o fato ocorreu
fora das instalações do Exército, bem como a desclassificação do crime de lesão grave para
lesão corporal leve.
O impetrante narrou que o ora paciente fora denunciado como incurso nas
sanções do art. 205, c/c o art. 30, inciso II; art. 209, § 1º, parte final; e art. 223, todos do
Código Penal Militar.
Afirmou que a Denúncia oferecida (evento 64, item 2, IPM) foi recebida em
27/5/2024 (evento 66, decisão 1, IPM). Informou não ter sido oferecido Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), porque não preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de
Processo Penal (evento 64, item 1, IPM).
Reproduziu constar da peça inaugural, em apertada síntese, que, no dia
7/8/2023, por volta das 18h15, em frente à loja da esposa do ST ANTUNES, após conversar
com o Ten LASKOS, passou a desferir contra esse Oficial golpes com um pedaço de
madeira. Em seguida, já dentro do estabelecimento comercial, após perguntar ao ofendido:
"LASKOS, você vai voltar a conversar com minha esposa?”, sacou a arma que portava e
desferiu um tiro, que foi desviado para o chão, visto que o Ten LASKOS conseguiu segurar a
mão do ST ANTUNES.
Alegou que, na verdade, o paciente, após ter conhecimento de que o Ten
LASKOS estaria importunando sexualmente sua mulher e sua filha, decidiu com ele
conversar a fim de esclarecer os fatos e defender a honra de sua família. Sustentou que, após
deboches e ofensas proferidas pelo Oficial, as partes entraram em luta corporal, momento em
que houve um disparo acidental da arma que o paciente carregava. Declarou que o disparo só
ocorreu porque o Ten LASKOS, ao avistar a arma na cintura do ora paciente, tentou pegá-la.
7000389-33.2024.7.00.0000
40001364701 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, pleiteou a concessão da liminar em face da presença do fumus
boni iuris e do periculum in mora. E aduziu ser:
“necessária a desclassificação do crime de lesão corporal grave, visto que o
prontuário apresentado nos autos aponta que após a consulta no hospital, o
caso do Laskos foi classificado como "emergência", porém demorou dias para
que a cirurgia fosse realizada, o que fez com que o tempo afastado das
atividades aumentasse. Com isso, demonstra que na verdade, o afastamento
superior a 30 dias das atividades não foi em decorrência das agressões, mas
sim por conta da demora do atendimento e tratamento ao Laskos.” (evento 1,
pg. 5)
De igual forma, pontuou que, um mês após as agressões, no dia 6/9/2023, o Ten
LASKOS estava em Curitiba/PR, comemorando uma formatura, o que comprovaria a baixa
potencialidade das lesões, sendo certo que “de acordo com o laudo apresentado no Inquérito
Policial Militar em questão (Evento 57, ANEXO2, Página 3, do IPM), o perito informa que
não houve perigo de vida, e que não houve debilidades permanentes diante das
fraturas.” (Evento 1, pg. 7).
Alegou que:
“para que haja tipificação do crime de tentativa de homicídio, seria necessária
a intenção de matar, o que inexiste, visto que o tiro foi acidental e acertou o
chão, e com isso, imediatamente as partes pararam com a agressão e
separaram, momento em que, se o impetrante realmente quisesse a morte da
suposta vítima, teria atirado em direção a mesma, o que não fez, afastando a
tentativa de homicídio, desclassificando para lesão corporal leve”.
E entendeu:
“plenamente demonstrado o constrangimento ilegal que está sofrendo o
paciente, que deve ser imediatamente afastado por meio do presente Habeas
Corpus, já que é inequívoca a ‘ausência de justa causa’ que deu o envolvimento
do paciente no inquérito, alínea b, do artigo 471 do CPPM” (Evento 1, pg.10).
Sustentou cerceamento de defesa, tendo em vista não ter sido informado sobre o
depoimento da vítima, em que pese contar com advogado constituído desde o início, como
também pelo indeferimento de perguntas e de requerimentos formulados pelo ora paciente.
Em Decisão desta Relatora, de 13/6/2024, foi indeferida a liminar pleiteada,
ante a natureza satisfativa da pretensão (evento 6).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Marcelo Weitzel (evento 12), preliminarmente, opinou pela rejeição da alegada
incompetência da Justiça Militar da União e, no mérito, pela não concessão da ordem de
Habeas Corpus, devendo a ação penal militar prosseguir seu trâmite regular na Auditoria da
5ª Circunscrição Judiciária Militar.
É o Relatório.
7000389-33.2024.7.00.0000
40001364701 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente
remédio constitucional.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU
Preambularmente, no que concerne à tese que alude à incompetência absoluta
da Justiça Militar da União para julgar delito perpetrado por militar contra militar fora do
ambiente da caserna, não assiste razão ao impetrante.
Conforme se depreende do art. 124 da CRFB/1988, a Justiça Militar tem a
competência para processar e julgar os crimes militares. Por sua vez, o parágrafo único do
referido artigo prevê que lei “disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência
da Justiça Militar.”.
O Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar),
definiu quais seriam os crimes militares e as suas condicionantes (disposições
caracterizadoras do delito castrense). Noutras palavras, estabeleceu-se que a situação fática -
a ser apurada na seara penal castrense -, antes de se amoldar aos tipos penais previstos na
Parte Especial do CPM, deve encontrar correspondência em uma das hipóteses elencadas nos
arts. 9º - crimes militares em tempo de paz - ou 10 - crimes militares em tempo de guerra.
Ambos estão previstos no Título 1 da Parte Geral do mesmo Código, o qual prescreve a
aplicação da Lei Penal Militar.
O inciso II, alínea “a”, do art. 9º, do CPM (redação dada pela Lei 13.491/2017)
define a aplicabilidade da legislação castrense ao militar que cometa crime contra outro
militar, mormente quando ambos estão na ativa. Leia-se:
[...] Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
a) por militar da ativa contra militar contra militar na mesma
situação (Grifos nossos.)
Inquestionável, portanto, a previsão legal do militar da ativa responder por
crime praticado contra militar também da ativa perante a Justiça Federal castrense, ainda que
praticado fora de área militar, tudo em perfeita harmonia com o que foi delegado pelo
Diploma Constitucional pátrio.
E o caso dos autos, por tratar, em tese, exatamente de crime perpetrado em
tempo de paz, mediante o envolvimento de militar da ativa contra militar na mesma situação,
nos moldes previstos no art. 9º, inciso II, "a", do CPM, apresenta a perfeita subsunção da
conduta do agente à norma penal castrense, tudo em conformidade com o parâmetro
constitucional estabelecido.
7000389-33.2024.7.00.0000
40001364701 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a jurisprudência deste STM é assente:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. CONFLITO ENTRE MILITARES EM
SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. LESÃO CORPORAL LEVE. FATO OCORRIDO
EM
ÁREA
ESTRANHA
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
EVENTO
PARTICULAR. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO (JMU). ART. 9°, II, A, DO CPM. REJEIÇÃO. ORDEM
DENEGADA. 1. O embate entre militares em situação de atividade -
independente do local da ocorrência - amolda-se à hipótese prevista na alínea
"a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU
para apreciar e julgar os fatos. 2. O dispositivo supramencionado não traz,
como as demais alíneas do mesmo artigo, nenhuma condicionante, bastando,
para a sua configuração, que a situação envolva militares em situação de
atividade, em face da gravidade da conduta e dos possíveis reflexos na
execução dos serviços prestados pelas Forças Armadas (FFAA). 3. A definição
e o alcance da expressão "militares em situação de atividade" estão
delineados no Estatuto dos Militares (E1), em seu art. 6°, o qual equipara as
expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa",
"em serviço", "em atividade" ou "em atividade militar". Em outras palavras,
contrapõe-se à situação de militar em inatividade, quais sejam, os da reserva
e os reformados. 4. A necessidade de melhor exegese ao art. 9° do CPM
resguarda as FFAA, evitando que desavenças possam se estender para o
interior do quartel, com nocivo reflexo no convívio entre companheiros de
caserna. Habeas Corpus conhecido e negada a Ordem. Decisão unânime.
(Grifos nossos). (STM - HABEAS CORPUS N.º 7000159-98.2018.7.00.0000,
Relator Ministro MARCO ANTONIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
26/04/2018. Data de Publicação: 04/05/2018) (Grifos nossos)

EMENTA: RECURSO INOMINADO SOB O RITO DE RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MPM. HOMICÍDIO TENTADO. AUTOR E VÍTIMAS
MILITARES DA ATIVA. EM PERÍODO DE DESCANSO. FORA DE ÁREA
SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU. TESE
NÃO ACOLHIDA. ART. 9º, II, "A", DO CPM. CRITÉRIO RATIONE
PERSONAE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A competência para o
processamento e o julgamento do crime cometido por Militar Federal da ativa
contra militar, igualmente, da ativa, mesmo que fora de área sob a
administração castrense e estando de folga, independentemente se um não
saiba da condição de militar do outro, será desta Justiça Especializada,
conforme consubstancia o art. 9º, II, "a", do CPM, pelo critério ratione
personae. Ademais, militar a ser considerado, na vertente quaestio, é aquele da
ativa, a teor do art. 22 do mesmo Codex Castrense, para fins de fixação de
competência desta JMU, posto que a expressão "militar em situação de
atividade", disposta no art. 9º, II "a", do CPM, não se confunde com o termo
"militar em serviço". Isso porque é despiciendo que se esteja de folga ou de
férias, porquanto o infrator em comento, frise-se, continua na qualidade de
militar da ativa, segundo o art. 6° do Estatuto dos Militares, o qual equipara as
expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa",
7000389-33.2024.7.00.0000
40001364701 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"em atividade" e "em atividade militar". Por oportuno, impende ressaltar que,
no supramencionado dispositivo do CPM, que trata da competência da JMU,
não traz quaisquer condicionantes para a caracterização do crime militar, além
das já citadas, tendo como corolário a competência desta Corte Milicien. Por
arremate, soma-se a isso o fato das repercussões deletérias que as atitudes
perpetradas como a in casu causam para as Forças Armadas, não importando
se a conduta foi dentro ou fora da caserna, o impacto é o mesmo, sendo por
isso a vontade do legislador quando da elaboração do multimencionado art. 9,
II, "a", do CPM, qual seja, de utilizar, nesse ponto, o critério ratione
personae. Recurso ministerial não provido. Decisão por unanimidade. [...]
(Grifos nossos). (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000354-
78.2021.7.00.0000 Relator: ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Autuação:
26/05/2021. Data de Julgamento: 17/02/2022. Data de Publicação:
15/03/2022). (Grifos nossos).
Ademais, conforme bem assinalado pelo Subprocurador-Geral da Justiça
Militar em seu parecer (Evento 12, pgs. 2/3): “evidencia-se a competência da Justiça Militar
para julgar crimes envolvendo autor e vítima militares, especialmente quando há uma
relação hierárquica entre eles. O Direito Penal Militar tem a função específica de tutelar a
disciplina e a hierarquia dentro das Forças Armadas, valores fundamentais para o
funcionamento dessas instituições (Art. 142 da Constituição Federal). Quando ocorrem
delitos que afetam diretamente esses princípios, a competência da Justiça Militar é
inquestionável.”
A assertiva remonta ao fato de ser o paciente Subtenente do Exército
denunciado pela prática de lesão corporal leve, tentativa de homicídio e ameaça contra um 2º
Tenente da Força Terrestre, ambos da mesma guarnição militar, o que afeta sobremaneira a
ordem e a disciplina castrense.

Não merecem, pois, prosperar os argumentos ventilados no
presente writ quanto à incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento da
conduta delineada nos autos.

MÉRITO
Com relação ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa, bem
como cerceamento de defesa, de igual forma, não assiste razão ao impetrante.
Cediço ser o Habeas Corpus uma ação constitucional de caráter penal e um
procedimento especial destinado à garantia do status libertatis, do direito de ir, vir e ficar:
o ius manendi et ambulandi, eundi ultro citroque. Sua utilização vincula-se ao ato que possa
gerar constrangimento ilegal, violência ou ameaça na liberdade de locomoção por ilegalidade
ou abuso de poder.
Na dicção de José Frederico Marques
1:
7000389-33.2024.7.00.0000
40001364701 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"[...] incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos
concernentes à liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo
em perigo, por ilegalidade ou abuso de poder, será atentar contra a própria
Constituição. Daí o habeas corpus como instrumento ou meio destinado a
prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a situação que se
apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado".
Consoante Heráclito Antônio Mossin
2:
"A ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a
todo o ato ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em
lei, ou que seja excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir
a arbitrariedade, quando se revela um excesso de autoridade ou a prática de
ato abusivo ou não autorizado legalmente. [...]."
Tal como alinhado, quaisquer atos que possam eventualmente causar lesão à
liberdade de locomoção poderão desencadear potencial constrangimento ilegal, daí serem
impugnáveis por meio da via eleita.
Alega-se que os fatos narrados na Denúncia são atípicos, pelo que a ação penal
careceria de justa causa, da mesma forma que pleiteia a desclassificação do crime de lesão
corporal grave para lesão corporal leve, o que configuraria constrangimento ilegal passível de
correção através do writ.
Afirma a eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza
Rocha de Assis Moura:
“a justa causa não constitui condição da ação, mas a falta de qualquer um das
apontadas condições implica falta de justa causa se o fato narrado na acusação
não se enquadrar no tipo legal; se a acusação não tiver sido formulada por
quem tenha legitimidade para fazê-lo e em face de quem deva o pedido ser
feito; e, finalmente, se inexistir o interesse de agir, faltará justa causa para a
ação penal.”
3.
Sendo legitimado o Ministério Público Militar para formular a acusação, em
face de autoridade competente, e existindo o interesse de agir, resta a hipótese de atipicidade
do fato narrado na Denúncia. Extraio o seguinte trecho da peça acusatória:
“Levando consigo a pistola de sua propriedade1, bem como um cabo de
machado, ANTUNES adentrou a loja e disse que queria falar com LASKOS.
Ambos saíram e posicionaram-se na calçada, onde iniciaram uma conversa,
que durou aproximadamente cinco minutos, após o que o denunciado começou
a desferir pauladas na vítima com o bastão de madeira que trazia.
LASKOS passou a proteger-se das pauladas com as mãos e braços, os quais
restaram severamente machucados, como se explicitará adiante, e foi recuando
até retornarem, agressor e vítima, para o interior da loja, vindo o ofendido a
cair no chão.
7000389-33.2024.7.00.0000
40001364701 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dentro do estabelecimento e na presença da atendente LILIANE DOS SANTOS
DOMINGUES, que ali trabalhava, ANTUNES seguiu agredindo o ofendido com
o bastão de madeira até que sacou sua arma, apontou na direção de LASKOS,
e, bradando algo como “LASKOS, você vai voltar a conversar com minha
esposa?” ou “Você vai dormir mais uma vez com minha esposa?”, desferiu um
tiro que acabou sendo desviado para o chão, uma vez que o ofendido conseguiu
defender-se, segurando o braço do denunciado.
Após o disparo, ANTUNES saiu da loja, não sem antes ameaçar LASKOS mais
uma vez, dizendo que lhe daria um tiro.” (Evento 1, IPM, pp.1/2).
Verifico que o fato narrado constitui, em tese, crime definido no Código Penal
Militar. O acolhimento do pedido exigiria exame das provas, o que é incompatível na estreita
via cognitiva deste pedido de Habeas Corpus.
Nesse sentido, a reiterada jurisprudência desta Corte:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 218-C E ART. 71 AMBOS DO CÓDIGO
PENAL
BRASILEIRO.
PLEITO
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Pedido liminar. Ausência dos
requisitos de cautelaridade - fumus boni iuris e periculum in mora - aptos a
justificar a concessão da medida liminar. Indeferido ex vi do art. 91, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. II. Quando a Denúncia narra
fatos, em tese, delituosos, de competência da Justiça Militar da União, e aponta
a sua autoria, bem como preenche os requisitos legais descritos nos arts. 77 e
30 ambos do CPPM, justifica-se, portanto, o seu recebimento pelo Juízo a quo,
pois não se verifica qualquer ilegalidade na Decisão proferida pela
Magistrada. III. O pleito defensivo de trancamento da ação penal militar é
medida excepcional, somente levada a efeito mediante a impetração de
mandamus, diante da inequívoca inocência do Réu, da atipicidade da conduta
ou da existência de uma causa excludente de punibilidade. Precedente do STF:
HC nº 122450/MG. Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma. 28/10/2014. IV. A
jurisprudência do STM, alinhada com a do STF, entende que o Habeas Corpus
não comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento
antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento
da demanda, regularmente instaurada. V. Compete ao Órgão julgador, no
momento processual oportuno, a apreciação de todas as provas a serem
produzidas no curso da referida ação penal, repise-se, sob o crivo do
contraditório e o da ampla defesa, bem como de todas as garantias
constitucionais. VI. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal
Militar.
HABEAS
CORPUS
nº
7000834-56.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
03/03/2022, Data de Publicação: 14/03/2022)
A necessidade de reexame da prova já demonstra, pois, o contraste entre a
pretensão e a jurisprudência não menos pacífica desta Corte, no sentido de que o trancamento
de inquérito policial ou de ação penal é medida excepcionalíssima, justificada tão-somente
7000389-33.2024.7.00.0000
40001364701 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de
causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, por todos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR
(IPM).
EXCEPCIONALIDADE.
ENCARREGADO DA INVESTIGAÇÃO. DESPACHO. INDICIAMENTO.
VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. TIPO PENAL. NÃO VINCULATIVO.
PODER
JUDICIÁRIO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
FORMAÇÃO
DA
CONVICÇÃO.
INDEPENDÊNCIA.
ARMAMENTOS.
CONTROLE DE REGISTROS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
DILIGÊNCIAS PENDENTES. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INEXISTÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A autoridade da
Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito
castrense, em regra, tem a obrigação de instaurar e efetivar a investigação. 2.
O IPM apura sumariamente os fatos, portanto tem caráter de instrução
provisória. A sua finalidade precípua reside em ministrar elementos necessários
à propositura da Ação Penal Militar (APM). O seu trancamento, mediante HC,
compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como
a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de
elementos indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 3.
A experiência evidencia que a multiplicidade de provas, no contexto de
processos relativos ao controle de armamentos, implica em feitos dotados de
certa complexidade. 4. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua
via, não comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão
do mérito do feito de origem, notadamente nos casos em que sequer as
diligências requisitadas pelo MPM foram concluídas. 5. O Despacho de
indiciamento em IPM, isoladamente, não tem o condão de materializar
qualquer constrangimento ilegal, pois, ao final da inquisa, há a possibilidade
de a autoridade delegante manter ou modificar o entendimento exarado pelo
Encarregado do IPM. 6. Na mesma base, o MPM estará livre para formar a
sua convicção sobre os resultados da investigação, de modo a oferecer ou não a
Denúncia, valendo-se do tipo penal apontado ou outro que entender cabível.
Igualmente, o Poder Judiciário, ao julgar a potencial APM, formará o seu
balizado entendimento sobre os fatos, não se vinculando às conclusões da
investigação. 7. Assim, o trancamento prematuro do IPM, sem justificativa
plausível (Despacho de indiciamento), ofende os cânones constitucionais que
embasam o MPM, sob pena de impedi-lo de prosseguir nas investigações em
curso. 8. Confirmação do indeferimento da liminar. Denegação da ordem.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000122-61.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 09/05/2024, Data de Publicação:
17/05/2024)
Da mesma forma, para que se comprove que o alegado indeferimento de
pergunta tenha configurado arbitrariedade resultante em prejuízo ao paciente, necessário o
revolvimento de fatos e provas. Daí inviável o pedido.
7000389-33.2024.7.00.0000
40001364701 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o pedido de desclassificação do crime demanda, por igual, exame
de provas inviável por esta via, sendo possível sua realização pelo juiz até mesmo quando da
prolação da Sentença, após a devida instrução processual e o esclarecimento de todos os
fatos.
Ao que tudo indica, ademais, não está em risco, próximo nem remoto, direito de
locomoção, posto que outros possam estar em tese.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer do pedido, rejeitar a preliminar
suscitada pela Defesa e, no mérito, denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo
legal.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001364701v11 e do código
CRC 105527d6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 2/12/2024, às 16:39:1
1. MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense, 1965, v. 4, p. 383.
2. MOSSIN, Heráclito Antônio. Habeas Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência
e recursos, modelos de petição, jurisprudência; 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 64.
3. MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a ação penal: doutrina e jurisprudência; São Paulo: RT,
2001, p. 221.
7000389-33.2024.7.00.0000
40001364701 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR